Tribunal: STF
Processo: Rcl 17229
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 596.505. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.



    2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.



    3. In casu, a) a decisão proferida nos autos do RE 596.505 limitou-se a negar seguimento ao referido recurso, em razão da incidência das Súmulas 282, 356 e 280 do STF; b) inexistente o exame de mérito do recurso, não há falar em ofensa à autoridade da decisão proferida no feito em questão.



    4. Agravo regimental desprovido.